Tribunal: STF
Processo: RE 1243415
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido por unanimidade de votos pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUARTO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. 
    1. A parte agravada, na petição do recurso extraordinário admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, indicou os dispositivos constitucionais tidos por violados, bem como trouxe a preliminar fundamentada de repercussão geral da matéria em discussão.
    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. “A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal” (RE 1.226.719-AgR, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes). Precedentes.
    3.  Agravo interno a que se nega provimento.”
    2.  A parte embargante sustenta que o “STF, assim como o STJ, há muito tem como pacífico o entendimento de que o acórdão que apenas confirma a sentença não é marco interruptivo da prescrição”.
    3. Sustenta como acórdãos paradigmas da divergência: RE 1.226.710-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski; RHC 112.687, de minha relatoria; RE 1.182.948, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 135.671, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.033.206-AgR-AgR e RE 751.394, Rel. Min. Rel. Dias Toffoli; RE 824.348-AgR, Rel. Min.. Luiz Fux; RE 1.204.469-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.238.121-AgR, Relª. Minª. Carmén Lúcia; HC 176.410-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.218.475-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.226.710-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski..
    4. A parte embargante pede o “provimento do seu recurso para que prevaleça a tese do acórdão paradigma fixado pela 2ª Turma do STF, a fim de que considere que o acórdão condenatório não interrompe o prazo prescricional, principalmente quando o fato ocorreu ANTES DA ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL!!!. Subsidiariamente, requer a suspensão dos autos até a prolação da decisão final do HC 176.473, em trâmite nesta corte”. 
    5. Decido. 
    6.  Tanto a decisão impugnada como o recurso de embargos datam de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015.
    7.  O presente recurso não deve ser provido. O art. 332 do RIS/TF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.
    8. O Tribunal Pleno desta Corte, ao analisar o HC 176.473, da Rel. Min. Alexandre de Moraes, entendeu que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. Veja-se a amenta do referido julgamento:
     “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.
    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.
    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”
    9.  E mais: “quer após a Lei nº 11.596/2007, quer antes dela, o acórdão de mérito alusivo à apelação surge como fator interruptivo da prescrição” (ARE 1.120.890- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio).
    10. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, não admito os embargos de divergência.
    Publique-se. 
          Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator